Tribunal: TJBA
Processo: 8040720-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8040720-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB:PE23255-A) AGRAVADO: LUIZA ALMEIDA LIMA DE JESUS Advogado(s): LUCAS DA ROCHA MICHELI (OAB:BA38358-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, deferiu tutela provisória de urgência para suspender descontos mensais realizados no benefício previdenciário da parte autora, decorrentes de contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), bem como fixou multa cominatória no valor de R$ 500,00 por desconto indevido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos em benefício previdenciário da consumidora; (ii) analisar a razoabilidade e adequação da multa cominatória fixada em caso de descumprimento da ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A tutela provisória de urgência pressupõe a presença cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. 2. A probabilidade do direito da parte autora encontra respaldo na alegação verossímil de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com RMC, não sendo afastada pela mera assinatura contratual e utilização pontual do serviço, dada a hipossuficiência informacional da consumidora. 3. A natureza complexa e onerosa do produto financeiro exige o cumprimento do dever de informação, cuja ausência caracteriza prática abusiva à luz do art. 6º, III, do CDC. 4. O perigo de dano resta evidenciado pela continuidade dos descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar, afetando a subsistência da parte autora e caracterizando lesão renovada e persistente. 5. A reversibilidade da medida favorece sua concessão, ante a possibilidade de ressarcimento futuro à instituição financeira, caso reconhecida a regularidade do contrato. 6. A multa cominatória tem natureza coercitiva e visa assegurar a efetividade da tutela judicial, sendo legítima sua fixação desde logo, ainda que não haja resistência prévia ao cumprimento da ordem. 7. O valor arbitrado (R$ 500,00 por desconto indevido) mostra-se proporcional, considerando a capacidade econômica do réu e a finalidade dissuasória da medida, sem configurar enriquecimento indevido da autora. 8. Dificuldades operacionais junto ao órgão previdenciário não eximem a instituição financeira do dever de diligência para cumprimento da ordem judicial. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537; CDC, art. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8005959-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, j. 09.11.2022, pub. 21.05.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8061632-70.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, pub. 26.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040720-81.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: BANCO BMG SA e como AGRAVADO: LUIZA ALMEIDA LIMA DE JESUS ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora